Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716863-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE MARTINS VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ HENRIQUE MARTINS VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada em seu desfavor por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente. Alega a parte agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido, aduz que “está passando por dificuldades financeiras, atualmente, mal logrando apurar rendimentos suficientes para o sustento próprio e de sua família que sobrevive dos parcos e limitados rendimentos que o mesmo consegue lograr em função de sua aposentadoria, situação que não permite que a mesma possa arcar com custas e despesas processuais, na forma que dispõe o 98 do NCPC cc o art. 3o da Constituição do Estado de São Paulo”. Salienta que “seus rendimentos “LÍQUIDOS” mensais SOFRERAM DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS e DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE PRESTAÇÃO, comprometendo 46,24% de seus proventos líquidos somente com Empréstimos Consignados”. Busca, em suma, a concessão de medida liminar para suspender o feito na origem, bem assim que lhe sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça, para que deixe de recolher as custas processuais, inclusive o preparo recursal. Pelo despacho de ID 25963106 fora determinada a complementação de elementos probatórios a enrobustecer seu pleito, o que foi sucedido da manifestação de ID 26315055 e documentos (ID 26315058 e seguintes). Retornaram conclusos os autos. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal – haja vista que o objeto da presente pretensão reformatória orbita em torno da discussão acerca da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em prol da parte recorrente –, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência postulada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Pelo ID 25963106 fora franqueada ao agravante a possibilidade de trazer aos autos elementos que pudessem substanciar seu pleito de gratuidade de justiça declinado nas razões recursais, para que subsidiasse a decisão acerca da concessão da benesse ao recorrente e, por conseguinte, viabilizasse o conhecimento do recurso sem o recolhimento do devido preparo. E cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, especialmente os holerites e extratos bancários acostados aos autos (ID 25963106, 26315058 e seguintes), apura-se que a situação econômico-financeira do recorrente, à primeira vista, não condiz com o estado de hipossuficiência por ele asseverado. Vê-se que o agravante não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência, visto que dos documentos trazidos no ID 26315058 e seguintes pode-se averiguar que o apelante percebe renda acima da média nacional, ostentando a condição de servidor público distrital, com salário mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em valores brutos, sendo certo que, mesmo após descontos obrigatórios e de pensões alimentícias, ainda assim dispõe o autor de valor líquido de amis de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma dos holerites juntados (ID 26317610 e seguintes e ID 25949519 e seguintes). É certo, ainda, que os extratos de conta corrente mantida junto ao Banco de Brasília (BRB) não têm o condão de demonstrar, por exemplo, suas despesas mensais ordinárias – as quais não foram, em momento algum, especificadas. Assim, em uma análise preliminar, não apontam no sentido da alegada hipossuficiência de recursos a percepção do aludido salário, ainda que considerados os descontos obrigatórios e voluntários, sobretudo em razão destes últimos serem derivados de créditos decorrentes de empréstimos que, presumidamente, reverteram-se em favor do núcleo familiar. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Assim, numa análise cognitiva superficial da causa, própria da atual fase processual, depura-se que a agravante não se enquadra no conceito legal de juridicamente pobre, pois apesar de se declarar hipossuficiente na seara econômico-financeira, a sua receita líquida mensal, mesmo após os descontos legais e contratuais incidentes sobre sua folha de pagamento, ainda se mostra em padrão superior à finalidade teleológica do benefício da gratuidade de justiça vindicado. Cingindo-se a pretensão recursal em perquirir acerca da plausibilidade do deferimento da gratuidade judiciária à agravante nos autos de origem, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 4o da Lei no 1.060/50, em consonância com as previsões contidas no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em comento, basta a simples afirmação da parte interessada sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e/ou de sua família. A propósito, confiram-se os aludidos dispositivos: “Lei no 1.060/50 - Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. §1° Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. (...)” “CPC, Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Deve-se ressaltar, contudo, que a presunção emanada dos regramentos supratranscritos não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade perquirida basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador indeferir o referido benefício quando, diante do quadro fático-probatório emoldurado nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência econômico-financeira. Nesse sentido segue o entendimento abalizado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário.[...] 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1666562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.[...] 2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 489.407/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) – grifo nosso Este Tribunal de Justiça também caminha nessa mesma linha de intelecção: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1 - A declaração de hipossuficiência (Lei no 1.060/50, artigo 4o) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2 - Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não mais assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1009351, 20160020471282AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 18/04/2017. Pág.: 357/420) – grifo nosso Além do acima explanado, insta frisar que, ao magistrado, incumbe, de ofício, sopesar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise do contexto fático-probatório despontado dos autos. Nessa esteira também segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA POR PEÇAS EXISTENTES NOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, quando verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. A presunção conferida à declaração do requerente é juris tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A simples declaração de pobreza, portanto, não é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica, mormente quando em descompasso com o apresentado pelos autos. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.929988, 20150020318153AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) – grifo nosso À vista disso e considerando que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, além de influenciar na admissibilidade deste agravo de instrumento, trata-se do próprio mérito recursal, não constatei no feito, neste momento de cognição superficial e instrumental, qualquer situação que leve à conclusão de que a agravante amolda-se na condição de hipossuficiente, de acordo com a legislação de regência. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO, mantendo hígidos os efeitos da decisão agravada. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do CPC, faculto à parte agravante o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga normalmente com o feito. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator